Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708414-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Em consulta aos autos do Proc. no 0709015-14.2022.8.07.0000, vê-se que o mérito daquele conflito de competência foi julgado, cuja ementa segue in verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA FAZENDA PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO PELO SINDICATO. FILIADOS ESPECIFICADOS. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O fato de o sindicato, em substituição processual de determinados filiados, ter promovido a liquidação de sentença e o cumprimento de obrigação de fazer de título decorrente de ação coletiva não induz prevenção do juízo que proferiu a condenação genérica, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. (Acórdão 1418249, 1a Câmara Cível). 2. Uma vez que a execução ostenta de nítido caráter individual, a distribuição dar-se-á de forma aleatória, excepcionando-se, por inexistir interesse apto a justificá-la, a regra geral da prevenção do juízo prolator da sentença coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais do título judicial, consoante disposto no art. 516, inc. II, do CPC. (REsp 1.663.926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN) 3. O Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, no art. 137, § 3o, inc. II, excepciona do rol de demandas a serem distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva, hipótese objeto do presente conflito. 4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitante. (Acórdão 1624758, 07090151420228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O resultado dado ao aludido conflito de competência repercute sobre a controvérsia posta à colação neste agravo de instrumento. Com o viso de evitar eventual nulidade e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o), na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil (CPC), CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE SE MANIFESTE ACERCA DO ACORDÃO SUPRAMENCIONADO E DO DECIDIDO NOS AUTOS DO RESP 1.663.926/RJ LÁ CITADO, DANDO ESPECIAL ENFOQUE A JUSTIFICAR A PERMANÊNCIA DO SEU INTERESSE RECURSAL, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Advirta-se, por oportuno, que sua inércia ou o não atendimento a contento poderá implicar, de pronto, no reconhecimento de ocorrência de prejudicialidade no presente agravo de instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator